Tribunal: CARF
Processo: 12269.003243/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003243/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
OMISSOS OU INCORREÇÕES. CFL 69. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia o § 6°, inciso
IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A
da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art.
32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003243/2008-01
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003243/2008-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-25.531/2010, às e-fls. 117/121,
que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, com erros de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV, §3°, em relação ao período de 01/2003 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal às e-fls.
58/59 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.134.466-2.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o sujeito passivo enviou as GFIPs - Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações para a Previdência
Social com informações inexatas, em relação as informações que alteram o valor das
contribuições devidas: Campo - Código FPAS: opção incorreta para as competências; 01/2003 a
05/2003, para a matriz e quatro filiais.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 127/135, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Alega a impugnante que o despacho que revogou a isenção e por conseqüência a
exigência fiscal são equivocados em razão de ser uma entidade beneficente de
assistência social, estando ao abrigo da imunidade do parágrafo 7° do artigo 195 da
Constituição Federal.
Afirma que, ainda sob a denominação anterior, obteve certificado de entidade de cunho
filantrópico em sessão realizada em 26/05/1972, sendo alterado o cadastro para a atual
denominação social em 31/07/1995; que em 03/08/2000 foi expedido o certificado
referido na decisão (DOC. 7); e que o Conselho Nacional de Assistência Social, pela
Resolução 176, de 17/10/2007, DOU de 24/10/2007, prorrogou a validade da certidão
emitida.
Prossegue argumentando que a condição de entidade filantrópica e o respectivo direito a
isenção (imunidade) das contribuições previdencidrias foi reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado. Anexa Apelação Cível n° 2003.04.01.043868-4/RS,
fls.87/94, e Recurso Especial n° 730.246 — RS (2005/0035748-1), fls. 95/101.
Entende que não pode ser olvidado o disposto no artigo 112, inciso IV, do CTN.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003243/2008-01

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
Trata-se de Auto de Infração, por ter a empresa apresentado Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social – GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme relacionado no Relatório de Infração à fl. 7,
descumprindo o previsto no art. 32, IV, §§ 3° e 6° da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225,
IV e § 4° do Decreto n° 3.048/99.
No presente caso, se vê que a fiscalização constatou, com base no Despacho
Decisório n° 480/2008, que a contribuinte informou erroneamente nas GFIP o código FPAS, no
período de 01/2003 a 05/2003, incorrendo no descumprimento da obrigação acessória prevista na
legislação supracitada.
Por sua vez, a contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos,
restringiu-se a meras alegações referente ao lançamento de obrigação principal, especialmente
quanto a questão de ser imune por tratar-se de entidade beneficente.
No que toca a isenção/imunidade tributária de que a autuada se diz detentora, é de
se ver que pelo Despacho Decisório DRF/POA n° 480, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil Porto Alegre (RS), emitido em 05/06/2008, com efeitos a partir de 01/01/2001, a entidade
teve cancelada a sua iiekdo das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91
em virtude do descumprimento do requisito inserto no inciso II do artigo 55, da Lei 8.212/91,
haja vista o fato de não ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social — CEAS, cuja validade expirou em 31/12/2000.
Em assim sendo, pelo fato do cancelamento da imunidade já ter sido objeto de
apreciação em processo próprio, pela autoridade competente, não cabe a esta instância
administrativa o reexame da matéria.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
De qualquer forma, observa-se da defesa inaugural que a entidade, apesar de
afirmar que o CEAS sempre foi renovado, junta como prova de seu argumento o Certificado
expedido em 03/08/2000, com validade expirada em 31/12/2000, que já havia sido objeto de
apresentação por ocasião da emissão do Despacho-Decisório que cancelou a isenção, conforme
debatido e enfrentado nos processos de obrigação principal, julgados nesta mesma oportunidade.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003243/2008-01

Cabe esclarecer ainda que um dos efeitos imediatos do reconhecimento da perda da
“isenção” é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, sendo que o despacho
decisório, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim,
efeitos meramente declaratórios. Em outras palavras, o reconhecimento de que o sujeito passivo não
preenche os requisitos para a fruição da “isenção”, com efeitos retroativos, implica em apuração das
contribuições de terceiros sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados
com base na legislação de regência.
Trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às correlatas
obrigações principais, para o caso dos autos, entendo que o não há qualquer ajuste a ser feito no
presente lançamento, no tocante à eventual exclusão de qualquer fato gerador que deu ensejo à
multa aplicada.
Logo, diante do erro no preenchimento do campo FPAS nas GFIPs no período em
pauta, restou caracterizada a infração à legislação previdenciária, devendo ser mantido o
lançamento.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

A contribuinte insurge-se quanto o valor da multa aplicada, bem como uma
eventual gradação e, consequentemente, recalculo. Sendo assim, analisamos tal ponto na
seguinte perspectiva.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003243/2008-01

anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 143
DF CARF MF
Original